Tribunal: TJDFT
Processo: 0001843-49.2019.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001843-49.2019.8.07.0006 CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: VANESSA CARLA BATISTA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por VANESSA CARLA BATISTA RIBEIRO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal de Sobradinho/DF que determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional e a produção antecipada de provas nos autos n. 2019.06.1.001880-6 (ID: 16509171). A recorrente sustentou que não foi localizada para a citação e, após citação por edital, o Magistrado determinou a suspensão do prazo prescricional e a produção antecipada de provas, sem pedido do MINISTÉRIO PÚBLICO. Aduziu que a produção antecipada de provas constitui exceção e deve ser concretamente fundamentada, não se justificando o decurso do tempo. Alegou que a justificativa para a determinação da produção antecipada baseou-se unicamente na memória humana, o que não é suficiente para denotar a excepcionalidade da medida. Pugnou pela reforma da decisão, cancelando-se a audiência de instrução designada, bem como, subsidiariamente, seja restringida à colheita dos depoimentos dos policiais militares (ID: 16509195). Antes do julgamento do recurso em sentido estrito, a acusada VANESSA foi presa (ID: 17435009), e esta relatoria determinou a baixa dos autos à origem (ID: 17437059). Na decisão de ID: 58812030, o Magistrado revogou a suspensão do feito e do prazo prescricional, bem como determino o cancelamento da audiência preliminar para a produção antecipada de provas. A acusada foi regularmente citada (ID: 58812044 - Pág. 12). Após instrução, VANESSA CARLA BATISTA RIBEIRO foi condenada por incursão no art. 155, § 2o, do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses de reclusão e 07 (sete) dias-multa (ID: 58812502). Após apelação defensiva (ID: 58812523), sobreveio sentença que extinguiu a pena em decorrência da prescrição, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal (ID: 58812527). Os autos retornaram a esta Relatoria para o julgamento do recurso em sentido estrito interposto (ID: 58812870). Decido. Verifica-se que a decisão recorrida – que determinou a produção antecipada de provas – foi revogada na origem. Ademais, foi proferida sentença de extinção da punibilidade da recorrente, VANESSA, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva. Assim, mister reconhecer que o presente recurso está prejudicado pela perda do objeto, tendo em vista a revogação da decisão contra a qual se interpôs o recurso e a superveniência de sentença extintiva da punibilidade, não sendo mais cabível a análise do recurso em sentido estrito interposto. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o recurso pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Brasília, 22 de maio de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR